Tribunal: TJES
Processo: 5000770-23.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-23.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS JUNIOR FERRAZ DA CUNHA

APELADO: MONICA PECANHA POLATO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR: REJEITADA. CONTRADIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Carlos Júnior Ferraz da Cunha, com o objetivo de integrar o acórdão que negou provimento aos apelos e confirmou a sentença, apontando contradição quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à manutenção da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida e os efeitos dessa condição sobre a exigibilidade da verba honorária decorrente da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades ou contradições em provimentos jurisdicionais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado, ao majorar os honorários advocatícios para 12%, não revogou o benefício da justiça gratuita deferido na sentença, que condicionou a exigibilidade das verbas de sucumbência.

5)
Reconhecimento da necessidade de integração do acórdão apenas para esclarecer a manutenção da gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade da verba honorária, conforme § 3º do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação expressa quanto à revogação da assistência judiciária gratuita em decisão posterior implica manutenção do benefício anteriormente deferido.

2. A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios subsiste, mas a exigibilidade permanece suspensa enquanto perdurarem os requisitos legais da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: item 3 do § 3º do art. 98; art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003295-58.2020.8.08.0030, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, verifica-se que o acórdão considerou a sucumbência recíproca e elevou a verba honorária de 10% a 12%, como subsegue:

“Ante o arbitramento dos honorários na demanda principal e na reconvenção em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para autor/reconvindo e ré/reconvinte, ambos apelantes, na forma do § 11 do artigo 85, majoro-os para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da causa”.

Com efeito, é indene de dúvidas que o embargante litigou sob a pálio da
assistência judiciária gratuita
, de modo que as obrigações decorrentes da sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade, como se depreende da r. sentença:

“Diante da causalidade e da sucumbência configurada, CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, com correção monetária incidente a partir do ajuizamento (STJ, Súmula n. 14) e com juros contados do trânsito em julgado (CPC, art. 85, § 16).
Contudo, SUSPENDO a cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, diante da gratuidade de justiça que lhe fora deferida
”.

Aliás, é assente na jurisprudência que há
deferimento implícito
da assistência judiciária gratuita quando a decisão superveniente não revoga expressamente o benefício outrora deferido:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DEFERIMENTO IMPLÍCITO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 93, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A decisão integrativa que se limita a determinar a condenação em custas e honorários advocatícios, sem nada se pronunciar a respeito do benefício da assistência judiciária gratuita postulado, gera em favor do ora recorrente o deferimento implícito da benesse em alusão
. 2. Reconhecido o deferimento implícito do benefício da assistência judiciária gratuita, preservo a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários que, todavia, nos termos do art. art. 98, § 2º e 3º, do CPC, deve ter sua exigibilidade suspensa, não havendo que se falar, neste ponto, em condenação excessiva ou mesmo inobservância dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Número do processo: 0003295-58.2020.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28/Jun/2023)

Conquanto o benefício não tenha sido revogado em fase recursal, é conveniente e oportuno integrar o r. acórdão, apenas para prestar esclarecimentos, de forma a
salientar
a manutenção do benefício e consequente
suspensão da exigibilidade da verba honorária devida pelo recorrente
, a teor do § 3º do art. 98 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.